Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS FRANCISCO MOURÃO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCIA FRANCISCA DE JESUS NUNES. MARCOS FRANCISCO requereu a penhora de 30% dos rendimentos de aluguéis recebidos pela devedora e relativos a imóvel residencial. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que essa renda seria revertida à subsistência da devedora e par ao pagamento de aluguel de outro imóvel de menor valor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a essencialidade dos rendimentos consistiria em meras alegações da devedora e sem suporte em prova nos autos. Teceu ainda considerações acerca da flexibilização da penhora dos salários e que seria aplicável ao caso por analogia. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a constrição. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução entre MARCOS FRANCISCO MOURAO e MARCIA FRANCISCA DE JESUS. O credor requereu penhora de 30% dos aluguéis do imóvel da executada (id. 197632034). É o caso de indeferimento do pedido retro, pois conforme comprovado outrora, quando da impugnação à penhora do imóvel, o qual se requer penhora dos seus frutos, restou comprovado pela executada, ser os aluguéis sua única fonte de renda. “Com os recursos auferidos, a executada aluga uma habitação de custo mais acessível na região de Águas Lindas, em Goiás, reservando o excedente financeiro para suas necessidades básicas de subsistência”, essa foi sua alegação na petição de id. 169662590. Seu último vínculo empregatício, conforme cópia da CTPS, foi em 2009 (id. 178672918, fl. 4). Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, vejamos: (...) No mais, promova a parte exequente o andamento do processo no prazo de 15 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Ressalto que não serão reexaminados os pedidos preclusos, ou seja, aqueles já analisados e indeferidos por este Juízo, que não foram objeto de recurso pela parte exequente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o pedido de antecipação da tutela recursal, o agravante sustentou que o perigo da demora se caracterizaria pelas tentativas frustradas de localização de bens da devedora. Contudo, não há evidências da possibilidade de perecimento do direito, dada a própria natureza de continuidade dos aluguéis e enquanto vigentes os respectivos contratos. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento da contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator